Tribunal: TJBA
Processo: 8001558-09.2021.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001558-09.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Município de Aramari e outros

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.

MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES À EMPRESA PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA.
SENTENÇA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8001558-09.2021.8.05.0004
,
em que são interessados
o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS
,

HJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

e o MUNICÍPIO DE ARAMARI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, por maioria de votos,
em
MANTER A SENTENÇA
em remessa necessária
,
de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR